Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719734-92.2022.8.07.0020 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: VIVIANE MAGALHÃES CAETANO DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM CASO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. DANO MORAL. 1. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597. 2. A contratação de plano de saúde com segmentação ambulatorial + hospitalar com parto obsta a limitação da internação ao período de 12 horas, restrita ao plano exclusivamente ambulatorial. 3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta redução. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso V, alínea “b”, 16, e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 369 do Código de Processo Civil, sustentando que em nenhum momento a parte contrária deixou de ser atendida ou de receber a devida assistência médica, de modo que não houve falha, ineficiência ou prática de ato ilícito na prestação dos serviços. Explica que a internação e os exames complexos demandavam carência contratual e legal diversa, de tal sorte que exigir o cumprimento da carência não pode ser entendido como um ato ilícito, pois os prazos carenciais são uma garantia legal do setor de saúde suplementar. Discorre sobre a Resolução CONSU no 13/1998, e enunciados 302 e 597, ambos da Súmula do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil, afirmando que a negativa observou os ditames da legislação e do contrato, inexistindo subsídios para condenação em danos de qualquer natureza. Aduz que a simples negativa não tem o condão de gerar dano moral in re ipsa, notadamente no caso em comento em que não restou demostrado o suposto dano moral pleiteado. Subsidiariamente, defende a redução do valor arbitrado a esse título. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016